Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703864-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES AGRAVADO: MARILENE CORREIA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES contra decisão 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 185258747, autos originais). Requer a reforma da decisão para determinar que a agravada retorne os relógios medidores de eletricidade para a posição original, ou seja, para fora do Lote 49A da Quadra 17 do Gama/DF para que o agravante possa reconstruir a residência demolida equivocadamente. Indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 55647573). O agravante requer a homologação da desistência do recurso (ID 58114091). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator